Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRIMEIRO VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA – SEGUNDO VÍCIO RELACIONADO À EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO
–
SEGUNDO RECURSO REJEITADO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quando há ocorrência de omissão.

Na hipótese, de fato, não foi apreciado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal, fato que justifica o acolhimento dos Declaratórios neste ponto, a fim de sanar o vício apontado.

Em relação à omissão quanto a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial,
vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1003926-23.2022.8.11.0000

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ID. 133579151) e, também, por
BANCO BRADESCO S.A.
(ID. 133834698), objetivando sanar vícios no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
sustenta que acórdão é omisso, eis que não se pronunciou acerca da majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão agravada.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento dos embargos e, consequentemente, sejam majorados os honorários fixados anteriormente.

Já o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
também alega que o ato embargado é contraditório e omisso, pois não considerou que a extraconcursalidade se limita à garantia prestada e que, no caso dos autos, como há excedente de saldo do crédito exequendo, este deve ser incluído na classe quirografária da recuperação judicial.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja reformado o acórdão para determinar a inserção do saldo de crédito não coberto pelo valor da garantia, submetendo-se aos efeitos da recuperação, por consequência seja provido o Agravo de Instrumento, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 136381678 e 136637176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, são dois
recursos de Embargos de Declaração opostos pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e, também, pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Capital que, nos autos da
Impugnação ao Crédito
n.° 0025167-88.2015.8.11.0041

movida em face de
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.
, julgou improcedente o pedido formulado pelo Banco Agravante, e manteve inalterada a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, sob o fundamento de que o crédito está garantido por cessão fiduciária e, por assim o ser, julgou-o extraconcursal na forma do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Ainda condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §2º e §8º do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se em face da não submissão de seu crédito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Defendeu que, nos termos do Enunciado n. 51 da I Jornada de Direito Comercial, o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 constitui crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.

Alegou que a extraconcursalidade se limita à garantia prestada e que, no caso dos autos, como há excedente de saldo do crédito exequendo, este deve ser incluído na classe quirografária da recuperação judicial.

Por fim, requereu a inserção do saldo de crédito não coberto pela garantia na classe quirografária, submetendo-se aos efeitos da recuperação.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais o recurso foi desprovido por unanimidade, conforme acórdão constante no ID 132538688.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, razão pela qual passo a analisá-los separadamente.

Dos Embargos de Declaração opostos pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
:

A Embargante aponta omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.

Na hipótese, analisando os autos com mais cautela, verifico que, de fato, não foi apreciado o referido pedido, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários o advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Tem-se, portanto, que o julgado restou omisso no que toca à majoração dos honorários recursais, situação que conduz ao provimento destes embargos para, em decisão de natureza integrativa, majorar a verba honorária devida ao patrono da Agravada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., por apreciação equitativa, para R$ 7.000,00 (sete mil reais), na forma do art. 85, § 2.º, 8.º, do Código de Processo Civil.

Por esses fundamentos,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. – em Recuperação Judicial
.

Dos Embargos de Declaração do Banco Bradesco S/A:

De acordo com as ilações do Embargante, o ato embargado é contraditório e omisso, pois não considerou que a extraconcursalidade se limita à garantia prestada e que, no caso dos autos, como há excedente de saldo do crédito exequendo, este deve ser incluído na classe quirografária da recuperação judicial.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja reformado o acórdão para determinar a inserção do saldo de crédito não coberto pelo valor da garantia, submetendo-se aos efeitos da recuperação, por consequência seja provido o Agravo de Instrumento, com a inversão do ônus sucumbencial.

Na hipótese, observa-se que o crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB.

Com efeito, ao julgar o Instrumental consignei que, nos termos do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO NO REUCRSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO FIDUCIÁRIA – GARANTIA FORMALIZADA SOBRE RECEBÍVEIS – DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO – CRÉDITOS FUTUROS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 48, § 3° DA LRF – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. (...) Não é razoável exigir a especificação de títulos ainda não emitidos (recebíveis), bastando a indicação dos créditos cedidos no instrumento contratual. Os contratos gravados com cessão fiduciária não se submetem ao regime da recuperação, pois são bens ou valores extraconcursais, conforme disposto no artigo 49, § 3° da Lei 11.105/05. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a garantia da cessão fiduciária formalizada sobre recebíveis e cartões de crédito não constitui bem de capital. Necessidade de reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a extraconcursalidade do crédito objeto da impugnação e, consequentemente, a retificação do valor inscrito em favor da instituição financeira agravante. (...) (TJ-MG – AI: 10000220325609001, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022).

Feitas essas considerações,
rejeito os Aclaratórios
opostos pelo
Embargante Banco Bradesco S/A.

Por outro lado,
acolho os Embargos de Declaração
opostos pela
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
, para
corrigir a omissão apontada, e, consequentemente, majoro os honorários fixados por apreciação equitativa para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022